Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito em que o pedido dos autores, ora agravantes, foi julgado improcedente. Desta forma, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto às partes se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403